Tribunal: TJDFT
Processo: 0729971-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729971-46.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA DE FREITAS MELO, ADELSON SOARES DOS SANTOS, CATIE ADRIANE DE FREITAS MELO SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Paula de Freitas Melo e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Banco do Brasil S.A. (processo n. 0735770-67.2025.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de determinar que a instituição financeira ré: a) retire o nome dos autores em cadastros de proteção de crédito; b) “se abstenha de suspender ou cancelar qualquer espécie de operação ou crédito pactuado com o Autor, com a consequente suspensão da exigibilidade do débito pela parte ré”; c) “se abstenha de “lançar ou anular lançamento que tenha efetuado nas contas bancárias das partes autoras referentes aos contratos de Crédito Rural ora discutidos”; e d) “se abstenha de executar qualquer dos contratos na justiça, vez que a sua execução inviabilizaria a prorrogação das cédulas de Crédito rural, vez que a execução das propriedades rurais inviabilizam o pagamento futuro das cédulas” (ID origem 242264303). Em suas razões recursais (ID 74279048), os agravantes sustentam, em suma, que teriam preenchido “todas as condicionantes da Súmula 298 do STJ, Decreto Lei 167/1967, e Manual do Crédito Rural haja vista ter comprovado o preenchimento dos requisitos estabelecidos para a concessão do direito ao alongamento/prorrogação de sua dívida através de laudo de incapacidade de pagamento, laudo de capacidade de pagamento, fichas de gado em nome dos autores, dados histórico de preços do boi gordo e outros” (sic). Dizem que “a queda do preço da arroba de gado desde o ano de 2023, alinhado a sua incapacidade de pagamento, o qual impedem que o autor tenha capacidade de pagamento momentânea para a quitação dos valores devido nos contratos firmados entre ambas as partes, juntamente com a sua capacidade futura de pagamento e as notificações extrajudiciais solicitando o alongamento são requisitos comprovados pelo Autor para se ter seu crédito alongado”. Pontuam que “Existe nos autos deste processo a notificação, juntamente com carta AR, ao Agravado solicitando o alongamento de sua dívida (id 242153429, 242153430, 242153431, e 242153432) anteriormente ao vencimento da dívida”. Ponderam que teriam cumprido “com todas as exigências legais, o Recorrido deveria ter alongado sua dívida sem a necessidade de demanda judicial”. Enumeram precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Ao final, pugnam pela antecipação da tutela recursal, para que seja desde logo concedida a tutela provisória pleiteada na origem. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, para confirmar a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 74284006). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constata urgência apta a autorizar a concessão da medida liminar. Isso porque inexiste urgência apta a intervenção judicial sobre o contrato firmado entre as partes. Em verdade, a análise quanto ao suposto preenchimento, pelos agravantes, dos requisitos indispensáveis ao prolongamento do prazo de vencimento de cédula de crédito rural é questão que demanda aprofundado estudo dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Assim, conclui-se, neste instante inicial, pela inexistência de elementos aptos para concessão da medida liminar, cujos requisitos legais, inclusive, possuem caráter cumulativo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora